Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA ENTRE OS LAPSOS TEMPORAIS DO FATO, DENÚNCIA E TRANSAÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou de materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para o início da ação.

2. Crime do art. 136 do Código Penal. Pena inferior a 02 (dois) anos. Transcurso do prazo prescricional de quatro anos entre o fato e o recebimento da denúncia, inteligência dos arts. 107, inciso IV, 109, V, ambos do Código Penal. Não ocorrência da prescrição entre os lapsos temporais da data do fato, recebimento da denúncia e transação penal.

3. Ordem conhecida e denegada.